Tribunal: CARF
Processo: 15746.727166/2022-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727166/2022-44
ACÓRDÃO
1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIRAFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
É nulo o acórdão de impugnação que não enfrenta as razões de defesa
apresentadas por contribuinte ou interessado, sendo necessária a anulação
do acórdão recorrido para que nova decisão seja proferida, sob pena de
supressão de instância.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira instância suscitada pelo Relator e
determinar o retorno dos autos para que outra seja proferida na boa e devida forma com análise
das matérias suscitadas na impugnação e não apreciadas.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 17228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 106-035.714 – 4a TURMA/DRJ06, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.
AÇÃO FISCAL Contra a sociedade acima qualificada foram lavrados os Autos de
Infração de fls. 3.529 a 3.579, que lhe exigem o pagamento de Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL),
como se vê abaixo:

Tais lançamentos resultaram de ação fiscalizatória, no curso da qual se verificou
aquilo que consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3.529 a 3.562, a
seguir resumido.
O Autor do feito principia por informar que a “empresa atua no ramo do comércio
atacadista de resíduos e sucatas metálicos, tendo como clientes grandes
empresas de fundição e siderúrgicas. Tendo vendido um total de mais de 510
milhões de reais somente para grandes grupos”, tais como Arcelormittal, Tupy,
CSN, dentre outros.
Para os períodos auditados, a interessada se submeteu ao regime de lucro real
anual.
Em 4 de agosto de 2020, expediu-se Termo de Início do Procedimento Fiscal
(TIPF), em que se determinou a entrega de diversos documentos, dentre os quais
os extratos bancários e os atos constitutivos da pessoa jurídica. Uma vez que “o
contribuinte apresentou documentos soltos, desorganizados e em desacordo com
o solicitado na intimação”, reiterou-se a intimação em 25 de agosto de 2020. Esta
fase preparatória estendeu-se até 29 de novembro de 2022.
Prossegue o Autor do feito:
[...] foi necessário verificar a disponibilidade de material dos fornecedores
suspeitos de serem empresas "NOTEIRAS", assim definidos como aqueles cujos
documentos fiscais não correspondem às transações comerciais que deveriam
representar.
Fl. 17229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
3
Para verificar a disponibilidade do material supostamente fornecido, baixamos das
empresas suspeitas de serem "NOTEIRAS" 100% das notas fiscais, tanto as
emitidas por elas, como as emitidas por terceiros para elas.
Feito isso foi possível verificar se as empresas tinham a disponibilidade de material
em tese fornecida à fiscalizada e utilizada por esta para angariar créditos e reduzir
a base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL.
A interessada autorizou o acesso a seus extratos bancários do período e realizou-
se sua conciliação com os dados contábeis. A este respeito, informa o Autor do
feito:
[...] Nos trabalhos de conciliação entre o razão e os extratos verificamos a
existência de um volume considerável de cheques emitidos pela fiscalizada,
contabilizados como pagamentos às diversas empresas "NOTEIRAS" abaixo
identificadas, em valores próximos a 5.000,00. A grande maioria destes cheques
foi depositada por terceiros diversos.
Em resposta aos TIF-12 e TIF-13 a fiscalizada entregou cópias de cheque em que é
possível entender como estes pagamentos a terceiros são efetuados. Os cheques
são emitidos nominalmente para as NOTERIAS, porém são endossados com um
simples carimbo do CNPJ das NOTEIRAS e uma rubrica facilmente reproduzível.
Assim, a fiscalizada, na verdade emite diversos instrumentos de pagamento que,
na prática, se portam como instrumentos ao portador.
É comum que cheques de numeração sequencial sejam depositados pela mesma
pessoa, o que mostra que a prática de "quebrar" os valores devidos em múltiplos
de R$ 4.999,99 tem como único objetivo tentar não alertar os sistemas de controle
bancários de prevenção à "lavagem de dinheiro".
Ainda que se possa argumentar que o endosso ocorreu pelas empresas NOTEIRAS,
que como veremos mais a frente são inexistentes de fato, verifica-se que dentre os
depositantes a grande maioria recebe também pagamentos diretos da própria
fiscalizada. Sendo que muitos destes destinatários são próximos geograficamente
da fiscalizada, indicando que sua relação é com a fiscalizada e não com as
NOTEIRAS.
Observa o Autor do feito que os titulares das pessoas jurídicas suspeitas de
“serem empresas consideradas ‘NOTEIRAS’" seriam, geral, pessoas sem
“capacidade econômica para suportar o volume de operações, sem patrimônio
que possa ser posteriormente executado para saldar dívidas fiscais” e que “as
entradas simuladas tendem a não coincidir com as saídas simuladas pelas notas
fiscais emitidas para as NOTEIRAS ou pelas NOTEIRAS”.
A seguir, o Autor do feito passa a enumerar os fornecedores da interessada,
apontando irregularidades que, em geral, repetem-se a cada um deles: inscrição
no CNPJ baixada de ofício, o que implicou que todas as notas fiscais emitidas pelo
fornecedor foram declarados inidôneas e sem efeitos tributários; empresas cujo
estoque de materiais (ferro e outros metais) era insuficiente para o alegado
Fl. 17230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
4
volume de compras feitas pela interessada; compras e vendas feitas de uma assim
dita “noteira” a outra; pagamentos identificados nos extratos bancários em valor
inferior ao contabilizado, realizados por meio de cheques de valor inferior a R$
5.000,00, com numeração sequencial, endossados pelo suposto fornecedor e
depositados por terceiros, não raro estabelecidos nas proximidades da planta da
interessada.
Com respeito ao fornecedor Schayder Comercial Ltda, escreve o Auditor Fiscal que
a pessoa jurídica,
[...] doravante chamada simplesmente SCHAYDER, teve sua inscrição no CNPJ
baixada de ofício a partir da publicação do Ato Declaratório Executivo 011296000
de 13/07/2021, anexado ao presente processo, sendo que os documentos emitidos
pela SCHAYDER foram declarados inidôneos desde 01/01/2016.
A fiscalizada contabilizou como custos nos anos de 2017 e 2018 um total de 74
milhões em despesas relacionadas ao fornecedor SCHAYDER [...].
Foi baixada a relação do total de notas fiscais emitidas por e para a SCHAYDER
para os anos de 2017 e 2018. Com esta relação foi possível verificar a quantidade
de cada metal, medida em Kg, supostamente comprado e vendido pela empresa
SCHAYDER
[...].
Foi verificado que a SCHAYDER não tinha a quantidade física que supostamente
forneceu para a Fiscalizada, mesmo que se considere os recebimentos de empresa
consideradas inexistentes de fato pelas fazendas estaduais e federais.
Em 2017 a SCHAYDER supostamente vendeu para a fiscalizada um total de mais
de 39 milhões de kg [...].
Considerando-se todas compras e vendas (não apenas para a interessada) da
fornecedora em 2017, obteve-se a seguinte tabela:

Como se pode ver para o FERRO, principal produto em peso fornecido para a
fiscalizada, há uma falta de cerca de 43 mil toneladas. Deste modo fica
comprovado que é impossível que a fiscalizada tenha recebido o material
constante das notas, pois a SCHAYDER não possuía a quantidade suficiente para o
fornecimento.
No entanto, dentre as entradas de material em tese recebidas pela SCHAYDER,
uma parcela vem de empresas que, por sua vez também são suspeitas de serem
Fl. 17231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
5
"NOTEIRAS". Caso se desconsidere os fornecedores da SCHAYDER que foram
considerados inexistentes de fato pelo fisco do RJ, o total de material recebido
pela SCHAYDER cai para zero para o FERRO e o LATÂO, e passa a ser deficitária em
todos os demais:

Analisando a movimentação financeira correspondente, assinala o Auditor Fiscal
que os “pagamentos possíveis de serem identificados à SCHAYDER somam em
torno de R$ 23 milhões em 2017 e em torno de R$20 milhões em 2018, quantia
inferior ao valor que deveria ser pago em decorrência dos supostos
fornecimentos”. Acrescenta o Autor do feito:
Os valores em que o Extrato difere da razão são geralmente cheques da
fiscalizada, emitidos nominalmente para a SCHAYDER, mas que são depositados
por terceiros. Estes cheques são supostamente endossados pela SCHAYDER, no
entanto, a rubrica facilmente reproduzível, os múltiplos valores próximos a R$
5.000,00, a sequência numérica dos cheques sendo depositada pela mesma
pessoa e a coincidência dos destinatários finais com pessoas físicas e jurídicas que
figuram em outros pagamentos diretos da fiscalizada mostra que esta prática
serve somente para dissimular os reais recebedores e inflar a contabilidade para
atingir o montante necessário para simular o pagamento das cargas
supostamente recebidas da SCHAYDER.
Fica evidente, também pelos extratos, que as operações de compra de
mercadorias são simuladas e não têm materialidade econômica.
Considerações de mesmo teor são feitas com relação aos demais supostos
fornecedores e ao ano-calendário de 2018.
Os restantes fornecedores foram submetidos ao mesmo crivo, com virtualmente
os mesmos resultados, o que resultou nas glosas exibidas na tabela abaixo:
Fl. 17232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
6

O Autor do feito menciona os artigos 217, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto Sobre a Renda – RIR/1999) e 207, do
Regulamento do Imposto Sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22
de novembro de 2018 (RIR/2018).
Narra o Autor do feito que “FÁBIO SEBASTIÃO DOS SANTOS, CPF 270.107.708-75,
[...] teria adquirido a fiscalizada de VINÍCIUS GOMES DE FARIA, CPF 313.585.318-
70 em 06/10/2016, segundo informado na ficha cadastral da JUCESP”.
Prossegue:
Ocorre que no período fiscalizado ambos constam como beneficiários de
pagamentos efetuados pela fiscalizada que foram contabilizados em
contrapartida à conta contábil 16201-EMPRÉSTIMOS A SÓCIO em 2017 e
1.01.04.05.00001-EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS em 2018 e 2019.
Informa que constam pagamento de despesas realizadas através de cartão de
crédito e de FGTS e rescisão da empregada doméstica de Vinícius Gomes de Faria,
que totalizam R$ 1.168.231,63, ao passo que o sócio Fábio Sebastião dos Santos
recebeu R$ 942.076,44.
Frente a isto, entendeu a autoridade fazendária:
Constatada a infração à lei, conforme visto acima no título DOLO FRAUDE OU
SIMULAÇÃO, os responsáveis pela administração da empresa, no caso o sócio
ostensivo FÁBIO E o sócio de fato VINÍCIUS, devem ser responsabilizados conforme
artigo 135, inc III, do Código Tributário Nacional (CTN - Lei n° 5.172/99)
[...]
Além disso, tendo em vista a confusão patrimonial entre a fiscalizada e os sócios
fica demonstrado o interesse comum dos sócios nos recursos economizados com
Fl. 17233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
7
as práticas ilícitas demonstradas. Sendo assim incorrem também no art. 124, inc I,
do CTN.
Procedeu-se ao arrolamento de bens.
A interessada teve ciência do lançamento de ofício em 16 de dezembro de 2022
(fl. 3.605), tendo apresentado sua impugnação (juntada de fls. 6.677 a 6.744) em
17 de janeiro de 2023 (fl. 6.673).
Fábio Sebastião dos Santos teve ciência do lançamento de ofício em 16 de
dezembro de 2022 (fl. 3.606), tendo apresentado sua impugnação (juntada de fls.
3.613 a 3.642) em 17 de janeiro de 2023 (fl. 3.610).
Vinicius Gomes de Faria teve ciência do lançamento de ofício em 26 de dezembro
de 2022 (fl. 3.607), tendo apresentado sua impugnação (juntada de fls. 16.976 a
16.991) em 25 de janeiro de 2023 (fl. 3.610).
IMPUGNAÇÃO DA INTERESSADA
Principia a interessada por afirmar sua tempestividade e por resumir a autuação.
Observa que “todas as operações foram realizadas entre tais fornecedores e a
PIRAFERRO em ocasiões anteriores a constatação das autoridades da idoneidade
daqueles, não cabendo a PIRAFERRO o dever de fiscalizar mesmo porque não
detém tal poder” e que se haveria assegurado “da existência de tais fornecedores
através de consulta aos órgãos públicos (SEFAZ E RFB)”. Diz haver adotado “as
medidas possíveis e ao alcance da empresa para evitarmos justamente os
denominados ‘noteiros’”.
Afirma que “ao retirarmos os materiais adquiridos junto a estes fornecedores a
PIRAFERRO não conseguiria atender a sua clientela e seu estoque ao fim do de
cada ano estaria comprometido”.
Diz
[...] só operar com fornecedores dos quais possuímos dados cadastrais passíveis de
verificação:- consulta a SEFAZ e RFB sobre sua regularidade, contrato social da
mesma, contrato de locação, contas em alguns casos, verificação do local onde a
empresa informa sua existência, fotos obtidas no google maps, pagamento
sempre através de cheques nominais [...].
Apresenta-se como “contribuinte de boa fé” e afirma que
[...] a autoridade fiscal utilizou-se de atos declaratórios (estadual/federal) que
apontam pela inaptidão dos fornecedores elencados para desconstituir negócio
perfeito e acabado de operações realizadas com a PIRAFERRO com datas
anteriores a publicação de tais atos, o que denota que os órgãos (estaduais e
federais) não atuaram com diligência, não cabendo a transferência do ônus de
fiscalizar a empresas privadas.
Apresenta o que considera “aspectos relacionados ao mercado de sucata, alguns
conceitos e o seu funcionamento na prática, aspectos não considerados pela
Fl. 17234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
8
autoridade fiscal durante sua análise que culminou na lavratura dos autos de
infrações (IRPJ e CSLL) ora combatidos”, destacando a “dificuldade de controle de
estoque e pesos por tipos de materiais”, por razões tais como sua oxidação e
armazenamento em condições de umidade.
Elabora e apresenta, a partir de importação de dados do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED), o levantamento de seu estoque físico de materiais.
Nesta linha, reafirma a apuração de “estoques negativos”, caso sejam excluídos os
“materiais adquiridos das empresas consideradas pela fiscalização como
inidôneas”.
Analisa, um a um, os casos de inidoneidade, reiterando que não cabe ao
administrado o dever de fiscalizar seus próprios fornecedores. Considera, mais
uma vez, que seja inadequada a retração dos efeitos dos atos que consideraram
indignas de confiança as pessoas jurídicas envolvidas e afirma que a “presunção
da boa-fé milita das operações mercantis realizadas com pessoa jurídicas
posteriormente declaradas inaptas milita a favor do contribuinte”.
Menciona o “parágrafo único do art 217 do Decreto n° 3000/99”.
Manifesta sua estranheza quanto à ausência de menção “aos estoques iniciais
(relativo a 31/12/2016)”, o que considera
[...] uma falha importante no trabalho realizado pela fiscalização, assim como a
falta de informação da metodologia utilizada para classificação/reclassificação
necessária dos materiais de sucata, pois como apontamos no tratamento do
estoque, por vezes a mercadoria entra no estoque da empresa com uma
denominação e ao sair, após o tratamento interno a mercadoria sai com outra
denominação.
No que tange aos pagamentos, diz ser “prática corriqueira no setor de reciclagem
criar contas correntes com seus clientes e fornecedores”, bem como “a prática de
pagar em cheque”, descrevendo “as formas de liquidação que a Piraferro pratica
com seus fornecedores”. Afirma que a “entrega do cheque nominal aos
fornecedores tira do âmbito gerencial da Piraferro o acompanhamento do
procedimento que o fornecedores [sic] irá realizar, se depositar em sua conta
corrente ou efetuar endosso”.
Diz que os reais depositantes dos cheques por ela emitidos também atuariam “na
mesma área, pois vizinhos a Piraferro estão sediados diversas empresas ou
pessoas que também lidam com este produto por ser uma área afastada com
grandes pátios para movimentação da mercadoria”.
Ressalta que “todos os cheques constam do Livro Razão da PIRAFERRO, e foram
contabilizados (e descontados), não assistindo razão desconsiderar a operação de
compra de mercadorias em virtude do não entendimento acerca da logística
adotada nas operações”.
Fl. 17235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
9
Recorda o parágrafo único dos artigos 217 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999
(Regulamento do Imposto Sobre a Renda – RIR/1999) e 207 do Regulamento do
Imposto Sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018 (RIR/2018) e 82,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Com respeito a este último dispositivo, diz ser aceitável “o documento emitido
por pessoa jurídica considerada ou declarada inapta [...] caso o adquirente
comprove a efetividade do recebimento dos bens e o pagamento destes”,
situação em que se considera enquadrada.
Salienta:
De pronto vale apontar, à título de entendimento da dimensão do que estamos
tratando, que a PIRAFERRO obteve um lucro bruto de R$ 11.698.876,81 em 2017
para um IRPJ e CSLL ora lançado R$ 28.536.159,63; um lucro bruto de R$
40.321.311,31 em 2018 para um IRPJ e CSLL lançado R$ 33.035.224,81; e, um
lucro bruto de R$ 34.020.463,12 em 2019 para um IRPJ e CSLL lançado de R$
22.769.420,83, isto sem falarmos dos valores de IRPJ e CSLL já recolhidos naqueles
períodos.
Ao confrontar tais valores com o montante do auto de infração já se denota a
discrepância existente já que a margem média de lucro neste setor é entre 1 % a
3%.
Considera que “o termo de verificação elaborado pela fiscalização deixa a desejar,
cerceando o direito de defesa da Impugnante quando deixa de apresentar todo o
levantamento realizado quando da apuração do estoque de cada fornecedor”,
destacando “a existência de uma longa lista de produtos assemelhados que
podem ou não estar contidos na apuração de estoque realizada”.
No que toca à responsabilização solidária de seus sócios, escreve que a
“PIRAFERRO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA” foi inaugurada por Vinícius
Gomes de Faria e vendida, em 19 de janeiro de 2016, a Fábio Sebastião dos
Santos, conforme “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE CESSÃO DE
QUOTAS SOCIAIS E OUTRAS AVENÇAS”, instrumento este que recebeu aditivo em
novembro do mesmo ano.
Informa:
Desta repactuação ficou bem claro que as quotas foram cedidas pelo valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) e o fundo de comércio composto da carteira de
clientes, expectativas de contratos de operação, etc..., cabendo a esta parte o
valor mensurado não só dos valores mas também pelo prazo de liquidação do
contrato de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), o que vale dizer
que todo o negócio girou no montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) a ser quitado ao longo do tempo, na forma do aditivo.
Fl. 17236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
10
Em razão deste aditivo Fábio Sebastião dos Santos, novo sócio da PIRAFERRO,
passou a pagar a Vinícius Gomes de Faria, diversos valores de forma a ir
liquidando a aquisição da empresa.
Esta quitação passou a ser realizada através de pagamentos de contas do Sr.
Vinícius diretamente pelo Sr. Fábio, contas estas indicadas e entregues pelo Sr.
Vinícius ao mesmo.
Estas quitações passaram a ser realizadas pela PIRAFERRO, em nome do seu sócio
Fábio, através da conta contábil n° 16201 - EMPRÉSTIMOS A SÓCIO no ano de
2017 e, da conta 1.01.04.05.00001- EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS nos anos de 2018 e
2019, ambas devidamente escrituradas na contabilidade da PIRAFERRO.
Considera inexistente “qualquer vínculo do Sr. Vinícius com a PIRAFERRO após a
cessão de suas cotas ocorrida em 2016” e “inaceitável a imputação realizada pela
fiscalização”.
Afirma ausente dos autos “qualquer indício” de que Fábio Sebastião dos Santos
deva “ter sua responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto”, reiterando os argumentos já expendidos.
Recorda que o “auto de infração é ato administrativo que demanda a observância
das formalidades estabelecidas e a existência dos elementos que a legislação
determina como necessários para sua validade jurídica”, nos termos do “art. 142
do Código Tributário Nacional” e do “Decreto no 70.235/1972, especialmente arts.
9o, caput, e 104”. Menciona o “art. 29 da Lei n° 9.784/1999” e o “art. 25 do
Decreto n° 7.574/2011”.
Alega que o “documento que formaliza a exigência do crédito tributário deve
estar alicerçado em robustos elementos de prova que, necessariamente, deverão
ser acostados aos autos do processo administrativo fiscal” e que, tendo “precluído
o direito de o Fisco juntar as provas após a ciência da autuação, a situação
caracteriza cerceamento ao direito de defesa, implicando na necessária
declaração de improcedência do auto de infração”.
Diz que,
[...] neste caso concreto, os elementos de fato considerados pela fiscalização para
sustentar a inexistência de materiais nos estoques dos fornecedores e, até mesmo
no de fornecedores dos fornecedores, encontram viciados pois não informa de
onde extrai tais informações relativas as notas fiscais e, apresenta de forma
incompleta tal levantamento eis que deixou de apresentar os estoques inicias dos
fornecedores, apresentado apenas as aquisições e vendas nos períodos.
Escreve que a “conduta reputada como infracional pelo Fisco foi capitulada no art.
71,72 e 73 da Lei no 4.502/64” e reafirma que “inexiste nos autos a prova de
conduta dolosa consistente em fraude ou em simulação”, observando que o Autor
do feito não haveria “determinado, neste caso, se houve fraude ou se houve
Fl. 17237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
11
simulação” e afirmando que “nenhuma das duas se enquadra na operação de fato
realizada pela Impugnante”.
Observa:
[...] sempre que a fiscalização citou os conceitos no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL, o fez se referenciando a eles de forma alternativa e indeterminada,
mediante utilização da conjunção alternativa de escolha "ou", afirmando, nesse
sentido, ter ocorrido "fraude ou simulação" [...].
No TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL é comum encontrarmos que a operação ora
tratase de uma simulação, para em momento posterior considerar como fraude
(Vide Vabiene fls 3544 (simulação) fls. 3545 (fraude); ainda Shayder fls 3539
(simulação) fls. 3540 (fraude).
No que diz respeito à fraude, transcreve o “art. 72 da Lei n° 4.502/1964” e
comenta:
Posto isto, considerando que se excluirmos os matérias adquiridos destes
fornecedores estamos zerando os custos das mercadorias vendidas e, portanto,
tributando 100% das vendas, o que não cabe no regime de apuração do lucro real,
ainda mais quando o contribuinte comprova fartamente a existência das
operações como terceiro de boa fé.
Com isto, considera “afastada a ocorrência de fraude”.
Passando à simulação, menciona o “art. 167 do Código Civil” e disserta a seu
respeito, dizendo:
Procura-se, com a simulação, "iludir alguém por meio de uma falsa aparência que
encobre a verdadeira feição do negócio jurídico", vale dizer, declara-se
ostensivamente uma vontade enganosa, visando produzir efeito diverso do que é
real. Não há correspondência entre o negócio que as partes estão praticando com
aquele que efetivamente elas formalizaram, externalizaram.
[...]
Estabelecido o elemento volitivo da simulação, necessariamente doloso,
objetivando enganar, iludir, divergir intencionalmente a declaração e a realidade,
vontade essa decorrente da existência de um acordo simulatório entre as partes,
ajustando que o declarado será diverso da realidade, será feito a seguir exercício
teórico sobre o caso em tela.
No primeiro cenário, adota-se que não houve as operações e a Impugnante e seus
Fornecedores pretenderam simular a operação como realmente existente.
Nessa situação hipotética, necessariamente houve a prática de atos precedentes
ao preenchimento a emissão das notas fiscais objetivando prestar as informações
em desconformidade com os fatos reais da operação [...].
[...]
Fl. 17238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
12
Descontruindo este cenário podemos questionar a que título isto beneficiaria a
empresa ou a seu sócio. Nesta simulação a retirada de recursos da empresa
somente beneficiaria o seu sócio, sendo único seria mais prático a retirada através
de distribuição de lucros (isento de IR). Seria então para beneficiar a através de
redução de tributos? Como justificar a redução de tributo se há necessidade da
existência deste material em estoque para a realização das vendas efetuadas,
estaríamos reduzindo o IR e CSLL? Mas inexistindo a mercadoria como efetivar a
entrega ao cliente? Em suma não para em pé esta conjectura, estaria a empresa
vendendo um produto inexistente e teria seu estoque negativo.
Prossegue:
No segundo cenário, adota-se que houve as operações, e as partes não
pretenderam simular a operação.
Nessa segunda hipótese, houve a prática de atos negociais precedentes a emissão
da nota fiscal sem qualquer propósito ou intencionalidade de prestar informações
em desconformidade com os fatos reais da operação. Não existe, na situação, atos
praticados anteriormente visando simular a operação de compra e venda de
mercadoria, não havendo dolo, elemento volitivo, não houve o propósito de
simular e, também, inexistiu acordo simulatório.
No tópico “VII - DA MULTA CAPITULADA NO §1° ART. 44 DA LEI N° 9.430/96, com
redação dada pela Lei 11.488/07”, volta a questionar a qualidade das provas
juntadas pelo Autor do feito.
IMPUGNAÇÃO DE FÁBIO SEBASTIÃO DOS SANTOS
Fábio Sebastião dos Santos apresenta impugnação virtualmente idêntica à juntada
pela interessada, em todos os pontos, até mesmo na defesa de Vinícius Gomes de
Faria, embora diga que os “fatos aqui combatidos dizem diretamente respeito a
imputação da responsabilidade solidária tributária imputada ao Impugnante por
infração a lei conforme texto extraído da folha 3561 do Termo de Verificação
Fiscal”.
IMPUGNAÇÃO DE VINÍCIUS GOMES DE FARIA
Após alegar sua tempestividade e recordar as circunstâncias do feito fiscal,
escreve:
6. [...] as premissas são insuficientes para atribuir (sequer para manter) a
responsabilidade pretendida. Há falhas que fulminam o lançamento, por exemplo,
a ausência de (i) ato concreto praticado por VINÍCIUS no período autuado -
requisito indispensável ao enquadramento na responsabilidade do art. 135 do
CTN, e (ii) prova de "interesse comum" na situação que constitua os fatos
geradores das obrigações tributárias, à luz do art. 124 do CTN.
Nega tenha havido confusão patrimonial, recordando haver cedido “as cotas da
sua participação na PIRAFERRO (doc. 03), e a partir de 2016 o Sr. FÁBIO passou a
exercer os deveres e direitos inerentes à condição”.
Fl. 17239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
13
Nega também haver recebido “valores ‘da PIRAFERRO’” ou ter exercido “’poderes
de gestão’ entre 2017 e 2019”.
Considera incabível sua responsabilização com fundamento no artigo 124, inciso I,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional (CTN).
Escreve:
Conforme detalhado no tópico a seguir, o FÁBIO assumiu com VINÍCIUS a
obrigação de adquirir as cotas de participação na sociedade PIRAFERRO (doc.
03). Na seqüência, FÁBIO, na condição de sócio, contratou empréstimo junto à
PIRAFERRO, e ao invés de os recursos serem transferidos a eles, optou por pagar
despesas do VINÍCIUS, que totalizam R$ 1.168.231,68.
[...]
13. Ora, mas se o FÁBIO devia à época determinado valor à VINÍCIUS, em virtude
de contrato, e a PIRAFERRO tinha uma obrigação de crédito em favor de FÁBIO, é
de natural obviedade que possa haver o confronto entre os lançamentos com a
"baixa" concomitante das obrigações, a fim de que partes possam dar, entre si,
ampla e integral quitação da(s) obrigações.
14. Nesse contexto, as despesas pagas em nome de VINÍCIUS foram devidamente
escrituradas, assim como foi levada a registro a obrigação de FÁBIO junto à
empresa (empréstimo). Ou seja, é evidente que o registro "EMPRÉSTIMOS A
SÓCIO" decorre, exclusivamente, da relação entre a PIRAFERRO e FÁBIO, e não
entre PIRAFERRO e VINÍCIUS!
15. No caso em tela, os pagamentos foram realizados pela PIRAFERRO, mas estes
poderiam ter sido feitos por qualquer terceiro, pessoa física ou jurídica, que
eventualmente tivesse obrigação em favor de FÁBIO. O fato de o Impugnante já
ter sido sócio da PIRAFERRO no passado, não pode ser utilizado para fundamentar
a responsabilidade, sem que haja, para tanto, elemento que demonstre o
envolvimento do Impugnante nas atividades desenvolvidas pela PIRAFERRO.
Considera que “a D. Fiscalização não carreou aos autos documentação, ou mesmo
trouxe elementos para demonstrar o ‘interesse comum’ do Impugnante nos fatos
geradores”.
Nega a ocorrência de confusão patrimonial entre ele e a interessada, afirmando
que “a sociedade empresarial adiantou valores para o seu atual sócio (Sr. FÁBIO)
arcar com seus compromissos financeiros (pagamento ao Sr. Vinícius em
decorrência da aquisição de quotas da PIRAFERRO)”.
Nesta linha:
30. Assim, por conta e ordem do Sr. FÁBIO, as "contas pessoais" do Impugnante
foram pagas, e os recursos utilizados para pagamento foram aqueles que saíram
da conta da PIRAFERRO - devidamente contabilizados/escriturados como
Fl. 17240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
14
"EMPRÉSTIMO" ao sócio FÁBIO. Ou seja, a sociedade empresarial adiantou valores
para o seu atual sócio (Sr. FÁBIO) arcar com seus compromissos financeiros
(pagamento ao Sr. Vinícius em decorrência da aquisição de quotas da PIRAFERRO).
Prosseguindo, nega haja praticado atos contrários à lei ou ao contrato social da
Piraferro e afirma:
38. [...] para atribuir a responsabilidade prevista no art. 135, inciso III, do CTN, é
necessário (a) que haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, e ainda (b) que esse ato esteja relacionado aos fatos
geradores objeto de exigência, o que, evidentemente, deve ser demonstrado, de
forma detalhada, pela Fiscalização [...].
43. No presente caso, a Fiscalização não foi capaz de demonstrar que o
Impugnante praticou qualquer ato concreto com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato ou estatuto social, tampouco demonstrou qualquer relação entre o
Impugnante e o fato gerador do IRPJ e CSLL que está sendo cobrado da empresa
autuada (operações fictícias). E nem poderia, pois este não tinha nenhum vínculo
societário e/ou poder de geração com a PIRAFERRO à época dos fatos geradores
que deram origem aos Autos de Infração em questão.
Em seus pedidos finais, requer seja afastada sua responsabilidade solidária ou que
“seja excluída contra VINÍCIUS a aplicação da multa de ofício qualificada,
reduzindo-se a penalidade para 75%”.
Como se vê, trata-se de glosa de despesas relacionadas à aquisição de materiais de
pessoas jurídicas consideradas noteiras, declaradas inidôneas com efeitos retroativos anteriores
ao ano-calendário fiscalizado, sem capacidade econômica para suportar o volume das operações.
Com base nessas constatações, a Autoridade Fiscal lavrou autos de infração para
exigência de IRPJ, CSLL, acrescidos de multa de ofício qualificada e consectários legais. Ademais
disso, foi imputada responsabilidade tributária aos Srs. Fabio Sebastião dos Santos e Vinicius
Gomes Faria.
A Contribuinte e os responsáveis apresentaram impugnações, que foram julgadas
improcedentes pela DRJ, ao proferir o acórdão no 106-035.714 – 4a TURMA/DRJ06, assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 01/01/2017 a 31/12/2019
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Não produz efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada ou
declarada inapta.
PENALIDADES PECUNIÁRIAS
Fl. 17241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
15
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, percentual que
será duplicado em caso de dolo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado que
pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, a Contribuinte e os Responsáveis interpuseram recurso voluntário,
alegando, em síntese:
razões da Contribuinte Piraferro
 o acórdão recorrido que afirma a ocorrência de fraude contábil, hipótese
legal de arbitramento do lucro. Dessa forma, diante da impossibilidade de
ajuste na base de cálculo, a autuação deve ser anulada;
 indevida glosa de despesas. inaptidão cadastral dos fornecedores
reconhecida após a ocorrência dos fatos geradores. presunção de boa fé do
adquirente;
 equívoco na glosa integral dos custos;
 ausência de pressupostos para qualificação da multa; e
 imprecisão da tipificação da conduta da recorrente.
razões do Responsável Sr. Fabio Sebastião dos Santos
 impossibilidade de responsabilização do recorrente com fundamento no
artigo 135, inciso III, do CTN;
 impossibilidade de responsabilização do Recorrente com fundamento no
artigo 124, inciso I, do CTN;
 ausência de descrição precisa e objetiva da conduta do recorrente. Falta de
indicação do nexo causal entre a conduta do recorrente e infração tributária;
 responsabilização do administrador que ofende o princípio da autonomia da
personalidade jurídica; e
Fl. 17242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
16
 afastamento da responsabilidade do recorrente por aplicação do artigo 112
do CTN. Existência de dúvida quanto à sua participação na suposta
fraude/simulação.

razões do Responsável Sr.Vinicius Gomes Faria

 recorrente não é sócio de fato da empresa autuada. Inexistência de
confusão patrimonial. Ausência de motivação para fundamentar a sujeição
passiva solidária do Recorrente;
 inaplicabilidade da responsabilidade prevista no artigo 124, I, CTN.
inexistência de interesse jurídico comum do recorrente no fato gerador;
 inaplicabilidade da responsabilidade prevista no artigo 135, III, CTN.
Inocorrência de atos de gestão. Inexistência de excesso de poder, infração à
lei ou ao contrato social; e
 existência de dúvida quanto à responsabilidade do recorrente que impõe
sua exclusão do polo passivo ou, ao menos, a desqualificação da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que se depreende do Termo de Verificação Fiscal, trata-se de glosa de
cursos incorridos pela Recorrente com empresas denominadas pela Fiscalização como
“NOTEIRAS”.
Dentre as razões para a desconsideração das operações, estão as declarações de
inidoneidade das empresas consideradas “NOTEIRAS”, a identificação de anomalias nos
pagamentos efetuados pela Recorrente e inconsistências no fluxo de materiais, que evidenciariam,
de acordo com a Autoridade Fiscal a incapacidade operacional das empresas “NOTEIRAS”.
Relativamente aos pagamentos, a Autoridade Fiscal constatou que:
CHEQUES NOMINAIS ÀS NOTEIRAS ENDOSSADOS
Nos trabalhos de conciliação entre o razão e os extratos verificamos a existência
de um volume considerável de cheques emitidos pela fiscalizada, contabilizados
como pagamentos às diversas empresas “NOTEIRAS” abaixo identificadas, em
Fl. 17243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
17
valores próximos a 5.000,00. A grande maioria destes cheques foi depositada por
terceiros diversos.

Nesse ponto, a Recorrente apresentou impugnação demonstrando que boa parte
dos pagamentos ocorreu por meio de Transferência Eletrônica Disponível (TED), juntando farta
documentação comprobatória, que não foi nem sequer analisada pela DRJ.
A título de exemplo, verifica-se, dentre a documentação apresentada pela
Recorrente em sede de impugnação para demonstrar a alegada regularidade das operações
realizadas com a fornecedora SCHAYDER, comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível
(TED), no valor de R$ 44.253.719,12 e cheques, no valor de R$ 34.308.471,36.
A Recorrente argumenta que dos pagamentos efetuados por meio de cheques para
a Fornecedora Schayder, apenas R$ 4.243.127,84 refere-se a cheque emitidos com valores entre
R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00, valor apontado pela Autoridade Fiscal como um dos elementos de
motivação da glosa.
Relativamente à empresa VABIENE, a Recorrente também instruiu a sua
impugnação com documentos comprobatórios de pagamento. No caso, a Recorrente alega que os
pagamentos realizados por meio de TED perfizeram o valor de R$ 22.384.279,50 e o restante (R$
47.872.639,27), através de cheques.
Por sua vez, alega que os pagamentos com cheques em valor inferior a R$ 5.000,00
perfaz, apenas, R$ 11.880.261,22, do total de R$ 70.256.918,77.
A comprovação de pagamentos por meio de TED, e a demonstração de que apenas
parte dos pagamentos em cheque decorrem de cheques emitidos em valor inferior a R$ 5.000,00,
foi feita pela Recorrente, em sede de impugnação, com relação a outros fornecedores.
Ademais disso, a Recorrente alega que recebimento das mercadorias estaria
demonstrado a partir dos conhecimentos de transporte, apresentados no curso do procedimento
de fiscalização - os quais não foram analizados pela Fiscalização nem pela DRJ – além da
capacidade operacional da própria Recorrente, que forneceu produtos para empresas de grande
porte, apresentando um faturamento alegadamente compatível com os custos glosados.
Ao analisar a impugnação da Recorrente, a DRJ assim enfrentou o mérito:
MÉRITO IMPUGNAÇÃO DA INTERESSADA
Conforme relatado, a interessada registrou compras oriundas de pessoas jurídicas
assim ditas “noteiras”, ou seja, meras fabricantes de notas fiscais inidôneas, sem
quaisquer efeitos tributários, dado que quase todos seus emitentes tiveram o
CNPJ ou sua inscrição estadual baixados de ofício (exceção para Vabiene, que,
entretanto, haveria adquirido a totalidade de seu estoque de outra “noteira”).
Constataram-se graves irregularidades que depuseram em desfavor de tais
pretensos fornecedores, tais como: (a) sua indisponibilidade física de materiais
Fl. 17244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
18
(ferro e outros metais) em quantidades suficientes a suprir as compras registradas
pela interessada ou (b) pagamento por via de cheques de pequeno valor, em
numeração sequencial, endossados pelos alegados fornecedores e prontamente
transferidos a terceiros. Como exemplo (não isolado) destes absurdos, menciona
o Autor do feito que o (suposto) fornecedor Chanceller não entregou grande
parte dos materiais para os quais emitiu nota fiscal, enquanto os pagamentos
registrados em seu nome são insuficientes para o pagamento das supostas
compras (veja-se fl. 3.549).
Contra isto a interessada apresenta diversas alegações, a seguir examinadas.
Inicia por alegar que todas as operações glosadas foram anteriores à declaração
de inidoneidade das “noteiras”. Ora, tanto o Fisco da União quanto o Fisco
estadual verificaram que tais desvios vinham de longa data, o que explica a
retração dos efeitos das declarações de inaptidão.
Admitir o argumento da interessada (em contrário a tal retração) equivaleria a
supor que todas as notas fiscais emitidas pelas “noteiras” seriam legítimas
enquanto o Poder Público não se houvesse dado conta das irregularidades
cometidas por elas – um patente absurdo. Ademais, dar tal tratamento às notas
fiscais emitidas por “noteiras” constitui um claro e inequívoco mandamento
jurídico tributário, expresso no artigo 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e consolidado no artigo 217 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto Sobre a Renda – RIR/1999), sendo inescapável o dever
de obediência a ele.
Quanto a fiscalizar seus fornecedores, realmente não se trata de poder-dever do
administrado; entretanto, cabe-lhe zelar pela lisura dos próprios negócios, algo,
que, evidentemente, não ocorreu no caso vertente.
A afirmação de que “ao retirarmos os materiais adquiridos junto a estes
fornecedores a PIRAFERRO não conseguiria atender a sua clientela e seu estoque
ao fim do de cada ano estaria comprometido” apenas deixa bem claro que a
contabilidade da interessada que envolva materiais e pagamentos não passa de
exercícios de imaginação: afinal, se, ao serem excluídas as supostas compras feitas
a “noteiras” (as quais, lembre-se, não possuíam material suficiente para o alegado
fornecimento)
apuram-se estoques físicos negativos, chega-se à convicção de que a interessada
se vale de um biombo que oculte dos olhos do Fisco da União os verdadeiros
negócios praticados à sorrelfa. O argumento relativo à suposta “dificuldade de
controle de estoque e pesos por tipos de materiais”, em razão de sua perda por
armazenamento precário, deve ser lido em conjunto com a hipotética apuração
de “estoques negativos”: isto apenas reforçaria a convicção de que tais estoques
negativos seriam ainda maiores que o registrado, agravando a situação da
impugnante.
Fl. 17245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
19
Sua assertiva de sempre haver operado “com fornecedores dos quais possuímos
dados cadastrais passíveis de verificação [...], contrato social [...], contrato de
locação, contas em alguns casos, verificação do local onde a empresa informa sua
existência, fotos obtidas no google maps”, chega a ser risível: se ela efetivamente
assim agiu, o fez com notável insucesso, dado o enorme volume de
irregularidades constatadas pelo Autor do feito.
No que tange aos pagamentos, diz que a “entrega do cheque nominal aos
fornecedores tira do âmbito gerencial da Piraferro o acompanhamento do
procedimento que o fornecedores [sic] irá realizar, se depositar em sua conta
corrente ou efetuar endosso”. Entretanto, causa espécie que os ditos
fornecedores jamais depositassem os cheques em sua própria conta, preferindo
repassá-los a terceiros. Desta forma, a circunstância de tais documentos
constarem de seu Livro Razão não lhes acrescenta credibilidade.
Menciona o “parágrafo único do art 217 do Decreto n° 3000/99”. Ora, tal
parágrafo excepciona o alcance do caput do mesmo artigo, se – e somente se – o
sujeito passivo demonstra cabalmente o pagamento e o recebimento dos bens
(ou a prestação de serviços) em questão. No caso vertente, nada disto acontece:
os cheques dados em pagamento não eram depositados pelos seus beneficiários,
mas por terceiros estranhos à negociação, e não era fisicamente possível a
entrega das mercadorias “vendidas”. Logo, este dispositivo não socorre à
impugnante.
Quanto à ausência de menção “aos estoques iniciais (relativo a 31/12/2016)”, há
que se observar que se trata de uma falha menor, que não invalida o feito fiscal.
Prova disto é o fato de a interessada não se haver dado ao trabalho de retificar os
cálculos da autoridade fazendária, algo que certamente faria se houvesse
consistência nesta observação.
Os dados relativos a seus lucros brutos e valores lançados de ofício no período
fiscalizado são irrelevantes para o deslinde do caso.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) é extenso e muitíssimo bem elaborado, sendo
imerecida a pecha de incompletude ou de cerceamento do direito de defesa da
impugnante. Por oportuno, assinale-se que o fato de o Autor do feito chamar às
diversas qualidades de sucata de ferro por seu nome genérico em nada afeta os
levantamentos realizados.
No que toca à responsabilização solidária de Vinícius Gomes de Faria, suas
alegações, por serem afetas a este último, serão examinadas quando se abordar
sua própria impugnação.
A impugnante considera cerceado seu direito de defesa por entender que o Auto
de Infração e o TVF careceriam de provas bastantes para alicerçar o lançamento
de ofício. Ora, trata-se de evidente argumento retórico, à vista da pletora de
comprovações trazidas à baila pelo Autor do feito e, portanto, não pode ser
acolhido. De mesmo modo, é meramente retórica a canhestra observação de que
Fl. 17246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
20
o autuante não haveria informado “de onde extrai tais informações relativas as
notas fiscais”, pois ele empregou, por brevidade, o termo “baixar” as notas fiscais,
o equivalente em vernáculo da corriqueira expressão “fazer download” (ou seja,
transferir dados, arquivos ou informações de um servidor ou fonte remota para
um dispositivo local) dos referidos documentos. E o servidor remoto, neste caso, é
o Sped NF-e, para onde as notas fiscais eletrônicas são transmitidas e onde ficam
armazenadas, podendo ser baixadas pelo ReceitaNet BX. Evidentemente, esta
informação é totalmente irrelevante para a defesa da interessada e em nada
influiu na feitura de sua impugnação.
A interessada considera que inexistam nos autos provas de sua conduta dolosa.
Ora, tais provas sobejam no caso vertente, sendo ocioso repisá-las: afinal, inexiste
outra qualificação para o comprovado comportamento de valer-se de notas fiscais
fictas para erguer todo um edifício de contrafações e assim tentar iludir o Fisco da
União.
Em mais uma observação que sequer tangencia a questão, a impugnante alega
que o Autor do feito não haveria “determinado, neste caso, se houve fraude ou se
houve simulação”. Ora, a penalidade pecuniária foi exacerbada com base no
artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que remete aos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Consultando-se
estes últimos dispositivos, verifica-se que deles não consta a expressão
“simulação”, tornando evidente que o Autor do feito considerou as palavras
fraude e simulação como sinônimas, empregando-as livremente como
equivalentes entre si. Portanto, o que o Autor do feito constatou foi a fraude,
evidente diante da abundância de provas neste sentido, de que estão repletos os
autos.
Em face de tudo isto, irrepreensível o lançamento de ofício.

Verifica-se que a DRJ não analisou adequadamente as alegações e documentos
apresentados pela ora Recorrente em sede de impugnação, deixando de se pronunciar sobre
efetivos pagamentos efetuados para as empresas consideradas “Noteiras” pela Fiscalização, seja
através de TED, seja através de cheques emitidos em valores superiores a R$ 5.000,00.
Ademais disso, a DRJ também não se manifestou, a exemplo do que fez a
Autoridade Fiscal, sobre os Conhecimentos de Transporte juntados pela Recorrente.
A ausência de uma análise cuidadosa desses documentos, que poderia demandar
até uma conversão de julgamento em diligência, caracteriza cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, uma vez que a sua alegada condição de adquirente de boa-fé passa, necessariamente,
pela comprovação do pagamento e do recebimento dos produtos alegadamente adquiridos das
empresas tidas como “Noteiras” pela Fiscalização.
Dessa forma, entendo que se faz necessário reconhecer o vício de nulidade que
macula o v. acórdão a quo, com o retorno dos autos para novo julgamento.
Fl. 17247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.378 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727166/2022-44
21
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários e acolher a
preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira instância.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 17248
DF CARF MF
Original